Tribunal: TJSP
Processo: 1500084-14.2019.8.26.0275
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. Violência doméstica. Ameaça. Recurso defensivo. Atipicidade da conduta. Inocorrência. Estado de embriaguez do agente que não implica em atipicidade da conduta. Reconhecimento de insuficiência probatória. Não cabimento. Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas pelas seguras palavras da vítima e da testemunha arrolada pela Acusação. Pena e regime prisional bem aplicados.

Ementa:
APELAÇÃO. Violência doméstica. Ameaça. Recurso defensivo. Atipicidade da conduta. Inocorrência. Estado de embriaguez do agente que não implica em atipicidade da conduta. Reconhecimento de insuficiência probatória. Não cabimento. Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas pelas seguras palavras da vítima e da testemunha arrolada pela Acusação. Pena e regime prisional bem aplicados. Impossibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, por expressa vedação legal. Sursis mantido. Alteração da condição de prestação de serviços à comunidade para limitação de fim de semana. Inviabilidade de imposição de prestação de serviços à comunidade em razão do quantum da pena. Exegese do artigo 46, do Código Penal. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500084-14.2019.8.26.0275, da Comarca de Itaporanga, em que é apelante ELIELSON
APARECIDO GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500084-14.2019.8.26.0275 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO n. 1500084-14.2019.8.26.0275
Comarca: ITAPORANGA
Apelante: ELIELSON APARECIDO GOMES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 18337
APELAÇÃO. Violência doméstica. Ameaça. Recurso defensivo.
Atipicidade da conduta. Inocorrência. Estado de embriaguez do
agente que não implica em atipicidade da conduta.
Reconhecimento de insuficiência probatória. Não cabimento.
Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas pelas
seguras palavras da vítima e da testemunha arrolada pela
Acusação. Pena e regime prisional bem aplicados. Impossibilidade
de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de
direitos, por expressa vedação legal. Sursis mantido. Alteração da
condição de prestação de serviços à comunidade para limitação de
fim de semana. Inviabilidade de imposição de prestação de
serviços à comunidade em razão do quantum da pena. Exegese do
artigo 46, do Código Penal. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIELSON APARECIDO GOMES contra a r. sentença proferida pelo MM.
Juiz Vinicius José Caetano Machado de Lima, da Vara Única da Comarca
de Itaporanga, que o condenou à pena de 01 mês e 18 dias de
detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto
no artigo 147, caput, do Código Penal, sendo concedida em seu favor a
suspensão condicional da pena, mediante as condições previstas no
artigo 78, §§ 1o e 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal (fls. 86/92).
Em razões de recurso, em apertada síntese,
pretende a Defesa a absolvição do acusado em razão da atipicidade de
sua conduta ou por insuficiência de provas. De forma subsidiária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500084-14.2019.8.26.0275 -Voto no
3
pleiteia a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 95/104).
Em contrarrazões, manifesta-se a Promotoria de
Justiça pelo desprovimento do recurso defensivo (fls. 107/109).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de
lavra do Dr. João Batista Mangini de Oliveira, opina pelo não provimento
do recurso defensivo (fls. 127/132).
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento.
O réu foi condenado porque, em 19 de janeiro
de 2019, por volta das 19h30, na Rua Paulo Vaz da Silva, n. 709, na
cidade de Itaporanga, por motivo fútil, ameaçou sua ex-companheira
Lúcia Aparecida de Oliveira, por meio de palavras, de causar-lhe mal
injusto e grave.
A materialidade do crime restou devidamente
comprovada pela portaria (fls. 02), pelo boletim de ocorrência (fls.
03/05), bem como pela prova oral produzida.
A autoria delitiva, do mesmo modo, é inconteste.
O apelante, na fase inquisitiva, negou a autoria
delitiva. Informou ter sido casado com a vítima por oito anos, mas
estavam separados na época dos fatos. No dia do ocorrido, dirigiu-se a
residência dela para buscar uma antena parabólica e um processador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500084-14.2019.8.26.0275 -Voto no
4
comida que lhe pertenciam. Negou, entretanto, ter proferido qualquer
tipo de ameaça contra ela (fls. 08). Em juízo, voltou a negar a autoria
do delito. Reiterou que foi até a casa da vítima para buscar a antena
parabólica e um processador de temperos que lhe pertenciam. Contudo,
ela se recusou a entregar os seus bens e acionou a Polícia. Em nenhum
momento disse que colocaria fogo na casa dela ou que tinha uma arma
de fogo. Após os fatos, não manteve mais contato com a ofendida.
Afiançou já ter sido condenado anteriormente pelos crimes de uso de
documento falso e furto (mídia digital).
Por sua vez, a vítima, nas duas oportunidades
em que foi ouvida, confirmou os fatos descritos na denúncia. Informou
que, após a separação, o acusado se dirigiu diversas vezes a residência
da declarante e manifestava o desejo de entrar, o que não era aceito.
No dia do ocorrido, ele chegou bêbado em sua residência e a ameaçou,
dizendo que “iria comprar gasolina e colocar fogo na casa”, bem como
“tinha deixado uma arma escondida”. Asseverou ter se sentido
ameaçada pelas palavras do acusado. Após os fatos, não manteve mais
contato com ele (fls. 06 e mídia digital).
A testemunha Vicentina Aparecida de Oliveira,
em juízo, informou ser irmã da vítima. Atestou residir próximo de sua
irmã. Confirmou ter presenciado o acusado ameaçando a vítima,
dizendo que colocaria fogo na casa dela (mídia digital).
Melquiades Benedito Gomes, genitor do acusado,
asseverou que estava junto de seu filho no dia dos fatos. Negou que ele
tenha ameaçado colocar fogo na casa da vítima, mas apenas tentou
convencê-la a sair do imóvel para conversar. Explicou que o réu foi até
a residência dela buscar a antena parabólica que lhe pertencia (mídia
digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500084-14.2019.8.26.0275 -Voto no
5
Não há razões para desqualificar as palavras da
vítima e da testemunha arrolada pela Acusação, notadamente porque
estão em consonância com os demais elementos probatórios coligidos.
Acerca do valor probatório da palavra da vítima,
cumpre trasladar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL OCORRIDO NO
ÂMBITO
DOMÉSTICO.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. EXAME DE CORPO DE
DELITO.
AUSÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO
POR
OUTROS
MEIOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. RECURSO
IMPROVIDO.
(...)
3. "No que tange aos crimes de violência doméstica
e familiar, entende esta Corte que a palavra da
vítima
assume
especial
importância,
pois
normalmente são cometidos sem testemunhas" (ut,
AgRg no AREsp 213.796/DF, Rel. Ministro CAMPOS
MARQUES - Desembargador convocado do TJ/PR -,
Quinta Turma, DJe 22/02/2013).
4. Agravo regimental improvido1.
Desta forma, em face da detalhada narrativa da
vítima, reforçada pelo depoimento da testemunha arrolada pela
acusação, restou comprovada a autoria e materialidade do crime de
ameaça.
Nesse ponto, observo que Melquiades Benedito
Gomes, ouvido como informante, asseverou que estava junto do
acusado e não presenciou as ameaças descritas na denúncia. Todavia,
cumpre salientar que se trata do genitor do acusado, que possui
evidente interesse na demanda, tanto que foi ouvido como informante e
sem o compromisso de dizer a verdade, o que enfraquece o valor
probatório de suas declarações.
1 AgRg no AREsp 1009886/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500084-14.2019.8.26.0275 -Voto no
6
Em suma, valoradas as provas produzidas nas
fases inquisitiva e judicial, verifica-se que são idôneas, coesas e
harmônicas, de modo que suficientes para embasar o decreto
condenatório.
Ressalte-se, ainda, que o estado de embriaguez
do agente por ocasião dos fatos não descaracteriza o crime de ameaça.
Ao reverso, observa-se que não raras vezes a embriaguez e o
desequilíbrio emocional do agente atuam como fator determinante da
prática delitiva, além de potencializar a força intimidativa da ameaça.
Ademais, segundo expressa disposição do inciso II do artigo 28 do
Código Penal, a embriaguez, voluntária ou culposa, não excluem a
imputabilidade penal.
Assim, analisado o conjunto probatório, torna-se
manifesta
a
responsabilidade
criminal
do
apelante,
porquanto
devidamente comprovado que sua conduta se subsome aos elementos
do tipo previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, não se podendo
cogitar de decreto absolutório.
Mantida a condenação, passo à análise da
dosimetria.
Na primeira etapa, reconhecidos os maus
antecedentes do acusado (fls. 74/75) e a maior gravidade de sua
conduta, evidenciada pelo fato de que o réu ameaçou “colocar fogo na
casa da vítima e de que possuía uma arma, o que vai além do
necessário para a consumação do delito”, o i. magistrado, de forma
escorreita, majorou a reprimenda na razão de 1/5, fixando-a em 01
mês e 06 dias de detenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500084-14.2019.8.26.0275 -Voto no
7
Na segunda fase, reconhecida a reincidência do
acusado (fls. 72), bem como as agravantes previstas no artigo 61, II,
alíneas “a” e “f”, do Código Penal, o d. juízo a quo corretamente
majorou a reprimenda em 1/3, resultando a pena intermediária em 01
mês e 18 dias de detenção.
Não havendo causas de aumento ou diminuição
de pena a serem consideradas na terceira fase, mantém-se a
reprimenda imposta, em 01 mês e 18 dias de detenção.
O regime semiaberto foi devidamente fixado na
r. sentença.
Em que pese o quantum da pena imposta, o
artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, estabelece que o regime
aberto poderá ser fixado para os condenados a penas inferiores a 4
anos que não sejam reincidentes.
No caso em comento, entretanto, o apelante é
reincidente e portador de maus antecedentes, o que afasta a
possibilidade de estabelecimento do regime inicial aberto.
Ademais, considerando que o crime foi praticado
mediante grave ameaça à pessoa, correta a vedação da substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do
artigo 44, inciso I, do Código Penal.
Neste sentido é o entendimento pacificado do
Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500084-14.2019.8.26.0275 -Voto no
8
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ.
NÃO
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Não há falar em incidência da Súmula 7/STJ, se, com
base em fato incontroverso contido no acórdão recorrido
- contravenção penal ocorrida no âmbito da violência
doméstica -, concluiu-se pela impossibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos, nos termos da jurisprudência consolidada
pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo interno improvido.”2
A par disso, por vislumbrar presentes os
requisitos do artigo 77 do Código Penal, o d. juízo a quo concedeu sursis
ao apelante, pelo período de dois anos. Entretanto, tratando-se de
agente reincidente, não seria possível a concessão do benefício, por
vedação expressa do artigo 77, inciso I, do Código Penal3. Contudo,
ausente recurso da Acusação, mantenho a concessão da suspensão
condicional da pena, sob pena de incorrer em reformatio in pejus.
Todavia, comportam alteração as condições
estabelecidas pela i. sentenciante, porquanto inviável a imposição de
prestação de serviços à comunidade, reservada às penas superiores a
06 meses, a teor do que dispõe o artigo 46, do Código Penal. Desta
forma, substituo a sobredita condição por aquela prevista na parte final
do § 1o, do artigo 78, do Código Penal, qual seja, limitação de fim de
semana, observado o disposto no parágrafo único, do artigo 152, da Lei
de Execuções Penais, para fins de inclusão do agressor em programas
de recuperação e reeducação, sem prejuízo daquelas previstas no artigo
§ 2o, do mesmo dispositivo legal, na forma definida na r. sentença.
2 AgInt no REsp 1575512/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado
em 17/05/2016, DJe 25/05/2016
3 Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos,
poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (Redação dada
pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500084-14.2019.8.26.0275 -Voto no
9
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
dou
parcial
provimento ao recurso defensivo, a fim de substituir a prestação de
serviços à comunidade por limitação de fim de semana, como condição
da suspensão condicional da pena concedida ao apelante, subsistindo,
quanto ao mais, a r. sentença de primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator